Tribunal: TJSP
Processo: 2256474-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas Corpus – Pretendida expedição de salvo conduto – Risco à liberdade de locomoção não evidenciado –Constrangimento ilegal não caracterizado
Não há que se cogitar de expedição de salvo conduto, se não resta evidenciado qualquer risco iminente à liberdade de locomoção do paciente.